Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-44.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Dano Moral - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito da apelante no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Incômodos ou dissabores de natureza como esta em exame não caracterizam o dever de indenizar - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.